Tribunal: TJPA
Processo: 0815176-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6019 - Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815176-87.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: COMPANHIA TEXTIL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO. MANTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIMENTO.

1.
Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, mantém-se o entendimento de concessão de efeito suspensivo.

2. Agravo interno conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

COMPANHIA TÊXTIL DE CASTANHAL
interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a decisão interlocutória (ID 7784548) da lavra deste Relator,

nos autos de Agravo de Instrumento (Proc. nº 0806423-44.2021.8.14.0000) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ.

O agravante questiona a decisão que concedeu efeito suspensivo, indicando que a Presidência do TARF tem competência para fazer a admissibilidade dos Recursos de Revisão, no entanto, entende que a Presidência do TARF, a pretexto de fazer juízo de admissibilidade, usurpa tal competência restrita e invade a apreciação do mérito, realizando juízo qualitativo e substantivo sobre os paradigmas apontados como prova da divergência jurisprudencial.

Destaca as hipóteses que autorizam o indeferimento liminar de um Recurso de Revisão: (1) intempestividade; (2) não indicação da matéria de direito objeto da divergência; (3) divergência superada na jurisprudência do próprio TARF; e (4) ausência de indicação das circunstâncias que tornam a decisão recorrida similar à decisão-paradigma.

Alega que a autoridade coatora ultrapassou o mero juízo de admissibilidade e restou por decidir monocraticamente o mérito está em sua afirmação: “
Depreende-se, assim, inexistir conflito jurisprudencial desta Corte Administrativa a respeito dos acórdãos paradigmas mencionados no recurso de revisão apresentado pelo sujeito passivo”.

Enfatiza que somente o Plenário quem detém competência para aferir substantivamente se o conteúdo jurídico apontado como base da divergência é, ou não, pertinente. Não é, portanto, assunto que recaia sob a competência da R. Presidência do TARF.

Assevera que inexiste fundamentação de periculum in mora na decisão agravada e pontua que não há perigo de dano para o Estado, indicando que a prescrição não corre enquanto a exigibilidade estiver suspensa, bem como a Empresa Agravante é estável, encontra-se em plena atividade, tem endereço certo e conhecido, sem que exista qualquer sinal de dilapidação patrimonial ou prática de alguma fraude contra eventual crédito público.

Ante o exposto, o agravante pede que sejam dispensadas as Contrarrazões pelo Estado e o encaminhamento à Turma, para se dar provimento monocrático a este Agravo Interno, com a revogação, em juízo de reconsideração, do efeito suspensivo concedido.

Caso não se acolha o pedido formulado anteriormente, que seja dada tramitação expressa a este Agravo Interno, com elaboração de voto e encaminhamento à Turma, para final provimento do recurso e revogação do efeito suspensivo concedido.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aduzindo acerto da decisão agravada e destacou que os Recursos de Revisão indicados na inicial, que como dito pela empresa Agravante, são idênticos em seus fundamentos - constatou-se que de fato a empresa então Recorrente não apresentou nenhuma decisão ou argumentos que divergissem da decisão consubstanciada nos Acórdãos proferidos no julgamento dos Recursos Voluntários, não configurando, portanto, hipótese de admissibilidade de Recurso de Revisão, visto que em desacordo com o que determina o art. 46 do Regimento Interno do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, anexo ao Decreto n.º 3.578/99.

Reforça ser evidente a absoluta competência da Presidência do TARF para o indeferimento liminar dos Recursos de Revisão, visto que as decisões proferidas estão em conformidade com o que determina o art. 47, § 4º, da Lei n. 6.182/89 e o art. 46, § 2º, do Regimento Interno do TARF, anexo ao Decreto n. 3.578/99.

Assim, pugna pelo improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão interlocutória de deferimento de efeito suspensivo à decisão de 1.º grau que determinou:
“SUSPENSÃO das decisões que rejeitaram os Recursos de Revisão listados na decisão proferida; b) o IMEDIATO retorno dos referidos Recursos ao TARF/PA para regular distribuição e apreciação pelo D. Órgão Pleno; c) que realize juízo de admissibilidade, limitando-se para tanto a fazê-lo sem se imiscuir nas considerações de mérito dos recursos; d) a SUSPENSÃO da exigibilidade dos créditos tributários referentes aos mencionados AINF s, nos moldes do art. 151, III, CTN”.

Na decisão ora agravada, deferi o pleito de efeito suspensivo salientando que o ente estatal demonstrou que a competência da Presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF/PA para apreciação dos recursos de revisão encontra-se restrita a admissibilidade, indicando para tanto a apreciação quanto à tempestividade, divergência em que se funda a matéria de direito, bem como indicação de casos confrontados, na forma a Lei n.º 6.182/98, com nova redação dada pela Lei n. 8.869, de 10 de junho de 2019, a seguir transcrito:

Art. 47. Das decisões da Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos

Fazendários que derem à legislação interpretação divergente, cabe

recurso de revisão ao Pleno, com efeito suspensivo.

(...)

§ 4º. O Presidente do Tribunal indeferirá liminarmente o recurso, no

prazo máximo de trinta dias, quando:

I - for intempestivo ou não indicar claramente a matéria de direito objeto da divergência apontada;

II - a divergência em que se funda tiver sido superada por iterativa e

notória jurisprudência do próprio Tribunal;

III - o recorrente não indicar as circunstâncias que identifiquem ou

assemelhem os casos confrontados.

Com efeito, destaquei no decisum administrativo combatido de indeferimento liminar aforado pela Presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF/PA não repercutiu, pelo menos em tese, em ato de ilegal ou abusivo, de vez que há permissivo legal para avaliação de admissibilidade recursal.

Diante desse quadro, mantenho a diretiva combatida.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém lhe nego provimento, nos termos da fundamentação, para que seja mantida a decisão agravada.

Após isso, determino a remessa ao Ministério Público para emissão de seu parecer, conforme já estabelecido na decisão (ID 7784548 - Pág. 2).

Belém (PA), de de 2022.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2023